Tribunal: STF
Processo: RE 553340
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
APOSENTADORIA ESPONTÂNEA - CONTRATO DE TRABALHO - ALCANCE. O Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 453, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, assentando que a aposentadoria espontânea do empregado não repercute no vínculo empregatício – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.721-3/DF, relatada pelo Ministro Carlos Britto e julgada pelo Pleno na sessão de 11 de outubro de 2006.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.